Tribunal: STF
Processo: HC 202671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Angélica Fernandes dos Santos, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.933.582/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções do art. 33, caput, da nº Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Sustenta a defesa nesta impetração que a paciente teria direito ao regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, carecendo o acórdão de segundo grau de fundamentação idônea quanto a referidas questões.
     Requer, liminarmente, seja suspensa a execução ou determinado o regime inicial aberto de cumprimento da pena.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para fixar definitivamente o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. ART. 44, INC. III, DO CP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto, em especial, na diversidade e na natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), e no fato de o delito haver envolvido adolescente, são elementos que, efetivamente, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 
    III - Verifica-se a idoneidade do fundamento do v. acórdão recorrido, de que não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em função da salientada acentuada reprovabilidade de sua conduta, que, no caso específico dos autos, envolveu adolescente na prática do nefasto comércio de entorpecentes, e em consonância com a jurisprudência desta Turma. 
    Agravo regimental desprovido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim decidiu o STJ, conforme trechos do voto do Relator naquela Corte:
    “A questão debatida no recurso especial cingiu-se ao abrandamento do regime prisional, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Confira-se, a propósito, os fundamentos utilizados pelo eg. Tribunal a quo para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena (fls. 168-173, grifei): 
    […]
    Como se sabe, não há mais que se falar em regime inicial fechado obrigatório para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 
    Ilustrativamente: 
    […]
    Logo, a fixação do regime inicial deve se dar nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 
    Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, conforme se depreende dos enunciados n. 718 e 719 da Súmula/STF, e n. 440 da Súmula/STJ, os quais transcrevo a seguir, respectivamente: 
    […]
    Assim, verifica-se que, no caso, o eg. Tribunal de origem, apesar de indicar fundamentos inidôneos - no caso, a ausência de ocupação lícita e venda de entorpecente em local de traficância -, fundamentou ainda na diversidade e natureza de um dos entorpecentes apreendidos - cocaína, bem como por comercializar em conjunto com adolescente, apresentando assim fundamentação idônea para justificar a imposição do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 
    A propósito: 
    […]
    Por fim, apesar de mantida a pena cominada ao recorrente em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mostrando-se idôneo o fundamento do v. acórdão recorrido, de "que não se mostra socialmente recomendável, nos moldes dos artigos 44, inciso III, do CP, especialmente em função da salientada acentuada reprovabilidade de sua conduta, que, no caso específico dos autos, envolveu adolescente na prática do nefasto comércio de entorpecentes" (fl. 173).” 
    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Com efeito, quanto à imposição do regime intermediário e à negativa de substituição da pena, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, considerou-se como circunstância desfavorável a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína). Logo, viável a imposição do regime intermediário e a negativa de substituição da pena.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente